Tribunal: TJDFT
Processo: 0762646-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer a autorização para realização de procedimento cirúrgico de Troca Valvar Aórtica – TAVI – e indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa de dilação probatória. Não há necessidade de dilação probatória quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). O pedido que objetiva impor ao réu o custeio de procedimentos médicos instruídos com os documentos pertinentes referentes ao atendimento não apresente complexidade técnica que justifique a produção de prova pericial, de modo que não há óbice ao reconhecimento da competência dos juizados especiais. Preliminar que se rejeita.
4 – Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimentos. A recorrente afirma não haver ilícito na negativa de cobertura de procedimento médico, porém não justificou adequadamente, à luz da Lei de regência e do contrato. A autora demonstrou que não houve custeio do procedimento Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI. O relatório médico de ID. 34113092, reporta efetivo risco de vida, dada a piora clínica do paciente com internação recente por insuficiência cardíaca descompensada, de forma que foi recomendada a realização do procedimento de Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI. Neste contexto, mostra-se ilícita a conduta da ré de negar a autorização do procedimento cirúrgico por três vezes sem qualquer motivo razoável para tanto, conforme bem consignado na sentença, de forma que o procedimento só foi realizado após o ajuizamento de demanda judicial.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. As negativas injustificadas da seguradora de saúde em autorizar procedimento necessário é causa suficiente para agravar a aflição e o sofrimento do segurado, idoso com deficiência, diagnosticado com Esclerose Valvar Aórtica, com Estenose de grau importante e insuficiência de grau discreto. Assim, é devida a reparação por danos morais. Precedente (Acórdão 1149471, 07385507620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal). O valor da indenização, fixada na origem (R$1.500,00) não se mostra excessivo para justificar a sua redução, mostra-se, inclusive, aquém do patamar fixado. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de advogado signatário das contrarrazões.
L